Tribunal: TJMT
Processo: 8010138-37.2012.8.11.0049
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010138-37.2012.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DARLY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 005.660.881-00 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 13.519.978/0001-06 (RECORRIDO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.

8010138-37.2012.8.11.0049

Origem:

Juizado Especial Cível de Vila Rica

Recorrente(s):

DARLY FERREIRA DE SOUZA

Recorrido(s):

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –IMPROCEDÊNCIA – PROCEDIMENTO PRÓPRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões da Recorrente, verifico que está comprovado nos autos a nota promissória assinada pela Executada, e ainda, diversas notas fiscais as quais não foram impugnadas nem pelo valor cobrado nem pelos produtos descritos como vendidos, e, portanto, incontroverso.

O Reclamada, não arguiu cerceamento de defesa, afim de produzir provas de suas alegações, de que assinou nota promissória em branco, como promessa de pagamento caso o financiamento junto à Caixa Econômica não fosse liberado, o que, poderia ainda se pensar em produzir algum tipo de provas nesse sentido, porém, nada arguindo, preclusa tal questão.

Apesar de inexistir a garantia do juízo, a questão colocada foi recebida e processada como sendo embargos à execução, de onde, tudo ali teria que ser resolvido e, eventualmente comprovado pelo recorrente / embargante, o que não se observou nos autos, razão pela qual o mesmo ficando apenas em meras alegações, escorreita a sentença que optou pela improcedência dos embargos à execução.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
”.
Tal premissa se aplica mesmo no caso de manutenção da sentença por fundamento diverso.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021